Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707441-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS DE RECEBÍVEIS E DEBÊNTURES. INCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESENTES E FUTUROS. LEI No 10.931/2004. GARANTIA PERSISTE ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL. ART. 49, § 3o, D DA LEI No 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005, em seu artigo 49, parágrafo 3o, exclui dos efeitos da recuperação judicial os credores com garantia de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como títulos de crédito, prevalecendo os direitos sobre a coisa e as condições contratuais. 2. In casu, as referidas operações bancárias eram garantidas em sua totalidade por cessão fiduciária de direitos creditórios, presentes e futuros e aqueles oriundos das aplicações financeiras de compromissos de recompra e revenda, com lastro em debentures emitidas pelas recuperandas. Abrangência esta de direitos creditórios presentes e futuros prevista e permitida pelo artigo 31, da Lei no 10.931/2004 e no contrato firmado entre as partes. 3. Descabe o arbitramento dos honorários advocatícios pela equidade, uma vez que o percentual fixado nos termos do artigo 85, §2o do CPC não se revela excessivo diante do valor da causa arbitrado na impugnação de crédito apresentada pelo banco agravado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso conhecido e desprovido As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, §3o, e 83, inciso VI, alínea “b”, ambos da Lei no 11.101/2005, asseverando que o saldo em aberto não estaria coberto pelas duplicatas, razão pela qual sujeitar-se-ia à recuperação judicial como crédito quirografário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 49, §3o, e 83, inciso VI, alínea “b”, ambos da Lei no 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O banco agravado fez prova do alegado em relação às cédulas de crédito bancário n. 002586449 e CCB n. 002586431, restando claro que as referidas operações bancárias eram garantidas em sua totalidade, sendo 80% por cessão fiduciária de direitos creditórios, presentes e futuros, mais 20% do crédito garantido por Direitos Creditórios oriundos das Aplicações Financeiras de Compromissos de Recompra e Revenda firmado entre o Cedente (Bonasa) e o Impugnante, com lastro em Debêntures. Garantias que envolviam, inclusive, bens recebíveis e futuros como verificado pelo magistrado a quo: “Como bem ponderou a impugnante, a garantia envolvia também bens recebíveis, futuros e, por isso, insuscetíveis de listagens. Ainda que em determinada circunstância a conta vinculada aos CCB’s não tenha recursos, as cédulas permaneceriam garantidas, haja vista que a garantia se faria sobre créditos futuros” (ID 28119378 - Pág. 3). Dessa forma, os créditos aqui discutidos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, devem ser excluídos do Quadro Geral de Credores, uma vez que o mencionado artigo exclui dos efeitos da recuperação judicial os credores com garantia de cessão fiduciária de direitos sobre coisas moveis, bem como títulos de crédito, prevalecendo os direitos sobre a coisa e as condições contratuais (ID 28119378 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024